Tribunal: STF
Processo: HC 61491
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO E POSSIVEL SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO POR
IMPETRAÇÃO ORIGINARIA (ART-119, II, "C", DA CF).
SENTENÇA DE PRONUNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART-117, II, DO
CP). A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NÃO LHE RETIRA ESSE EFEITO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.